Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No 1007509-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
IMPETRADO: EXM. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES
Vistos em plantão, às 16h35min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA, em favor de RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Moacir Rogério Tortato.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso na data de 18/02/2020, pelo suposto crime de tráfico de entorpecentes (artigos 33, caput e 35 da Lei n. 11.343/2006), onde no dia 20/02/2020 foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o magistrado homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva.
Sustenta que, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial, em patrulhamento avistaram um veículo FIAT Palio, cor cinza, placa NJI-7933, com 03 (três) pessoas dentro, e ao realizar buscas em seu interior, foi encontrada 02 (duas) porções análogas a maconha, 01 (um) revolver 38, 02 (duas) munições deflagradas e 04 (quatro) munições intactas, e após novas diligências foram encontradas mais 08 (oito) porções análogas a maconha em um matagal.
Aponta que o acusado afirma categoricamente não ser o dono de nada, sendo apenas usuário de droga, razão pela qual pugna pela desclassificação do delito imputado no artigo 33 e 35 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
Por fim, defende que em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e do iminente agravamento da situação no Brasil, o paciente possui 03 (três) filhos menores que vivem e dependem de sua guarda e subsistência, salientando que um deles, com 07 (sete) anos de idade, é portador da Doença Falciforme - CID- D57.0, o que caracteriza situação de risco.
Diante de tais argumentos, requer a concessão liminar do presente writ, com esteio no artigo 648 e seguintes do CPP, para o fim de colocá-lo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura mediante aplicação das cautelares diversas da prisão.
Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 316 c/c artigo 318, III, VI, do Código Penal.
Juntou documentos eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Isso porque, além de ter sido demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, a presença do periculum libertatis foi comprovada na necessidade de garantia da ordem pública, com bem sopesado pelo magistrado, in verbis:
“Observa-se que desde a decretação inicial da prisão as fls. 52 não houve nenhuma atenuação dos pressupostos e circunstâncias da segregação. Persistem a materialidade devidamente formalizada na apreensão da droga e respectivo laudo as fls. 37. Por outro lado, as testemunhas indicam que a droga teria sido apreendida em poder também do flagrado. Com relação ao “Periculun in Libertatis”, a própria folha de antecedentes do flagrado da conta de ser ele reincidente especifico e ainda responder a outros processos similares a esta vara, acrescentando-se que além daquele já julgado possui outros dois em fase de instrução, o que revela renitência na prática do fato a agredir ou afrontar sensivelmente a ordem pública, pelo que mantenho a decisão anterior” (Id. 38262964).
No que tange a pretensa desclassificação dos delitos dos artigos 33 e 35 para a figura do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, constata-se que são teses que, por demandar análise acurada de todo o conjunto fático-probatório, não comportam apreciação pela via estreita do habeas corpus, que dirá em caráter liminar.
De igual modo, ao compulsar os autos, não se pôde aferir a presença do pedido de prisão domiciliar (em primeira instância).
Portanto, a análise da pretensão por esta Corte, sem a manifestação do juízo a quo, configura indevida supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AÇÃO AUTÔNOMA QUE PRESCINDE DE DISCUSSÃO ANTERIOR – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA POR ESTA CORTE, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Inadmissível a apreciação neste grau de jurisdição, de tema não submetido à análise pela autoridade tida por coatora em autos de Habeas Corpus, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT – HC 1011945-91.2017.8.11.0000 – DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018) (negritei).
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 22 de março de 2019.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista